Tribunal: STF
Processo: RHC 213849
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Deivide Soares e Gisele Cidral contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 640.952/SC (documentos eletrônicos 32 e 33).



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que 



    “[...] foram denunciados pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06. A paciente Gisele Cidral encontra-se presa preventivamente e o paciente Deivide Soares encontra-se em prisão domiciliar, ambos desde 01/09/2020.



    Em 15/12/2020 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.



    Ocorre que, em relação aos interrogatórios dos pacientes, em que pese ambos tenham manifestado expressamente o desejo de responder somente as perguntas da defesa, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o referido pleito, conforme se colhe do trecho da audiência audiovisual (Considerando que o sistema do STJ não permite Upload de vídeos, o vídeo dos interrogatórios pode ser acessado pelo seguinte link: https://youtu.be/DioIIYwuVBc): que se transcreve abaixo:



    - Gisele Cidral (04:43 até 04:47): ‘só vou responder as perguntas que o advogado fizer’.



    - Juiz (05:44 até 06:03): ‘Dr., se não me engano o artigo 188 se ela não quiser responder as perguntas, eu encerro o interrogatório. Os advogados e o MP eles apenas fazem perguntas complementares as do Juízo, o interrogatório ainda não mudou’.



    O impetrante deste remédio constitucional ainda pugnou para que o pleito consignasse em ata (07:28 até 07:33), tendo o referido pleito sido indeferido sob o fundamento de que a audiência estava sendo gravada.



    Em relação ao paciente Deivide Soares, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito para que o paciente respondesse apenas as perguntas da defesa, referindo-se a mesma fundamentação do indeferimento do pedido da paciente Gisele Cidral (12:22 até 12:23).



    Com o escopo de cassar as referidas decisões este defensor impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pugnando pela realização de novo interrogatório, desta vez, com a observância das garantias individuais previstas na CF e no CPP. Requerendo liminarmente, pela suspensão do prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais, até o julgamento final daquele writ.



    Ocorre que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou a ordem ao habeas corpus, motivo pelo qual impetrou-se writ perante o E. STJ.



    O referido Habeas Corpus inicialmente não foi conhecido, e, após interposição de Agravo Regimental por parte dos pacientes, a C. 5ª Turma do STJ negou provimento ao Agravo regimental, agravando o constrangimento sofrido pelos pacientes” (págs. 2-3 do documento eletrônico 35).



    Ao final, pedem



    “[...] que este Colendo Supremo Tribunal Federal conheça o presente recurso ordinário e dê provimento ao mesmo para que seja concedida a ordem para reconhecer a violação ao direito ao silêncio dos pacientes declarando nulo o processo desde os interrogatórios, bem como determinar a reabertura da instrução e que nova audiência de instrução seja realizada, oportunizando-se, aos pacientes, seus interrogatórios, assim como se manifestar livremente quanto ao mérito, seja de forma espontânea ou sob condução de perguntas de qualquer das autoridades, especialmente, do seu próprio patrocínio.



    E que sejam revogadas as prisões preventivas dos pacientes devido ao excesso de prazo para formação da culpa, excesso que não se deu por culpa dos pacientes



    Requer, ainda, que todas as notificações e intimações referentes à presente demanda, sejam sempre em nome do advogado abaixo subscrito, sob pena de nulidade” (pág. 7 do documento eletrônico 35).



    Em 4/4/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 52).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE EXERCER O DIREITO AO SILÊNCIO DE FORMA PARCIAL. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS DURANTE O INTERROGATÓRIO NO SENTIDO DE RESPONDEREM APENAS ÀS PERGUNTAS DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 186 E SEGUINTES DO CPP. QUESTIONAMENTOS DAS PARTES. CONOTAÇÃO COMPLEMENTAR ÀS FORMULAÇÕES DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL INSUCESTÍVEL DE SER APRECIADA PER SALTUM PELA SUPREMA CORTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 54).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA DIREITO DE PERMANCER EM SILÊNCIO REALIZADA. ACUSADO QUE RESPONDE VOLUNTARIAMENTE ÀS PERGUNTAS. DIREITO DE ESCOLHER QUEM IRÁ REALIZAR PERGUNTAS NÃO ABARCADO PELO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ATO QUE CONTINUA PRESIDIDO PELO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Com as alterações da Lei n. 10.792/2003, foram assegurados a intervenção das partes no procedimento e ao interrogado o direito de permanecer em silêncio, decorrência do princípio nemo tenetur se detegere, todavia o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo.



    2. Não há falar em direito do interrogado em escolher quem irá realizar as perguntas no interrogatório, ato que é de competência exclusiva do Magistrado. Tendo sido assegurado ao interrogado o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si, inexiste nulidade no fato de ter optado por responder voluntariamente aos questionamentos feitos.



    3. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 32).



    Nesse contexto, traslado, ainda, o teor da manifestação do Parquet Federal:



    “[...]



    9. O parecer é pelo desprovimento do recurso ordinário. 



    10. Durante a realização da audiência de instrução o Juízo indeferiu o pedido formulado em favor dos réus para que respondessem apenas as perguntas da defesa e exercessem o direito ao silêncio de forma parcial, mantendo-se silentes em relação às perguntas do juízo e do ministério público.



    11. Com o advento da Lei nº 10.792/03 o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz (a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório), assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado, por intermédio do Juiz (uma vez que preservado o regime presidencialista de inquirição), conforme preceitua o art. 188 do CPP: ‘após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante’.



    12. Assim, somente após os réus responderem aos questionamentos do juiz é que acusação e defesa poderão formular perguntas visando esclarecer os fatos. Tal circunstância, no entanto, não ocorreu na espécie, haja vista durante o interrogatório os réus se manifestaram expressamente no sentido de que apenas responderiam as perguntas da defesa, as quais, vale registrar, possuem natureza eminentemente complementar às formulações feitas pelo Juízo.



    13. A garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado a fim de que não produza provas contra si; por outro lado tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal neste sentido.



    14. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve encerrado sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade.



    15. Conforme bem apontado pelo Tribunal a quo, com ‘as alterações da Lei n. 10.792/2003, foram assegurados a intervenção das partes no procedimento e ao interrogado o direito de permanecer em silêncio, decorrência do princípio nemo tenetur se detegere, todavia o ato continuou sob controle do Magistrado, não tendo a alteração legislativa em momento algum assegurado ao interrogado o direito de escolher quem irá interrogá-lo’.



    16. Por fim, quanto ao pleito de revogação das prisões preventivas, a questão não foi analisada pela Corte Estadual e tampouco pelo STJ, razão pela qual a análise per saltum do tema pela Suprema Corte afigura-se inviável sob pena de indevida dupla supressão de instância. Neste sentido: [...].



    17. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário” (págs. 4-6 do documento eletrônico 54).



    Com efeito, considerada a análise vertical, feita pelo Ministério Público Federal, das questões aqui submetidas, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator